Tribunal: TJBA
Processo: 8025040-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025040-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ENTER ELITE INFORMATICA LTDA - ME Advogado(s): MARCO ANTONIO SANTOS MORAES, LAIS CASTRO BAHIA DO CARMO, CAIO FELIPE LIMA DA SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. NÃO INCIDÊNCIA DE ISS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de pedido de tutela de urgência, formulado em ação anulatória de débito fiscal relativo ao ISS, com o objetivo de obter a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Os embargos alegam omissão quanto ao fundamento jurídico da plausibilidade do direito alegado, relacionado à não incidência de ISS sobre locação de bens móveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à fundamentação jurídica da plausibilidade do direito invocado na origem; e (ii) definir se a locação de bens móveis inserida em contrato com o Estado pode ser tributada pelo ISS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado não indicou expressamente o fundamento jurídico da plausibilidade do direito alegado, configurando omissão a ser sanada. 5. Na origem, discute-se a incidência de ISS sobre contratos que envolvem, além da prestação de serviços, a locação de bens móveis, o que, à luz da Súmula Vinculante nº 31 do STF, é matéria de inconstitucionalidade. 6. O contrato analisado apresenta cláusulas que evidenciam a existência de aluguel de equipamentos e utensílios como parte do objeto contratual. 7. A municipalidade, ao tributar a integralidade do contrato pelo ISS, teria desconsiderado a parcela referente à locação de bens, o que confere plausibilidade à tese de que há excesso na cobrança tributária. 8. O reconhecimento dessa plausibilidade justifica a concessão da tutela de urgência para expedição da certidão positiva com efeitos de negativa, sem antecipar o mérito da ação anulatória fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração acolhidos, sem modificação do resultado. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto aos fundamentos jurídicos do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A existência de cláusulas contratuais que evidenciam a locação de bens móveis impede a incidência de ISS sobre essa parcela, conforme Súmula Vinculante nº 31 do STF. 3. A plausibilidade do direito alegado justifica a concessão de tutela de urgência para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, sem antecipação do julgamento do mérito tributário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 151, V; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 31; STJ, REsp nº 814.100/MA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 17.02.2009, DJe 02.03.2009. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do agravo de instrumento n. 8025040-90.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE SALVADOR e como embargado ENTER ELITE INFORMATICA LTDA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 05